Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725922-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES AGRAVADO: PESQUEIRO SOUSA PESCA ESPORTIVA LTDA, MILENE FERNANDA MACHADO OLIVEIRA, EDIVAN CARVALHO DA SILVA, ALICE MACEDO MENDES DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital